Tribunal: TCU
Processo: 014.042/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de de pensão civil concedida a Mariana Mercedes Vieira Bianco pelo Ministério de Minas e Energia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que se examina a concessão de pensão civil a Mariana Mercedes Vieira Bianco, instituída por seu ex-cônjuge, Waldemar Oswaldo Bianco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o da Resolução-TCU 353/2023 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da presente pensão civil em face do falecimento da beneficiária; 9.2. arquivar o presente processo.